Tribunal: TJSP
Processo: 0037160-16.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta unicamente para a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso de apelação por falta de recolhimento do preparo.

III. Razões de Decidir
3. O recurso versa exclusivamente

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta unicamente para a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso de apelação por falta de recolhimento do preparo.

III. Razões de Decidir
3. O recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, de interesse do advogado.
4. Determinado o recolhimento do preparo em dobro, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC, inerte a parte apelante, o recurso não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, por deserção.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao advogado para interesses próprios. 2. Deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo em dobro.

Legislação citada:
CPC/2015, arts. 1.007, § 4o; 1.026, §2o.
Jurisprudência citada:
TJSP; Apelação Cível 1032571-88.2024.8.26.0576; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de Direito Privado; j. 03/11/2025.
TJSP; Apelação Cível 1029802-44.2023.8.26.0576; Rel. Des. Mara Trippo Kimura; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j. 13/12/2024.
TJSP; Apelação Cível 0002393-69.2002.8.26.0472; Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias; 37a Câmara de Direito Privado; j. 15/07/2024.
TJSP; Apelação Cível 1013601-96.2019.8.26.0032; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado; j.14/09/2021.